Tribunal: TJDFT
Processo: 0742770-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS DAS DROGAS APREENDIDAS E DO APARELHO CELULAR. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VETOR ÚNICO. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, em especial, pelo laudo pericial das drogas apreendidas, bem como pelo laudo de exame de informática do aparelho celular apreendido com o réu.
3. A variedade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a quantidade, devem ser avaliadas em conjunto, como uma única circunstância judicial negativa, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
4. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.